Tribunal: TJSP
Processo: 2165669-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Servidora pública estadual. Professora de Educação Básica II. Pretensão de compelir o requerido a se abster de iniciar processo administrativo em desfavor da autora ou de promover qualquer desconto em folha de pagamento em decorrência da licença medida negada. Medida liminar indeferida. Presença dos requisitos legais pertinentes. Risco de dano. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.